Tribunal: STF
Processo: ARE 1364904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL - DIREÇÃO DE CADEIA PÚBLICA - ACÚMULO DE FUNÇÕES - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - AÇÃO COLETIVA N°. 0024.01.598000-6 - CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL - PROVAS - INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO 



    - Nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o Delegado de Polícia Civil é responsável pela direção da Unidade Policial, o que abrange as Cadeias Públicas.



    - Reputa-se cabível o afastamento da pretensão indenizatória diante da inexistência de ilegalidade em relação ao exercício concomitante das funções de Delegado de Polícia Civil e Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Manhumirim/MG pelo autor.



    - Compete ao autor demonstrar a sua condição de substituto processual na Ação Ordinária Coletiva de n°. 0024.01.598000-6, sob pena de não se privilegiar dos efeitos da coisa julgada em relação ao referido precedente.



    - Quanto ao pedido de indenização por dano moral, verifica-se não ter o requerente se desincumbido do ônus de provar a ocorrência de ofensa aos atributos íntimos de sua personalidade a partir do exercício da função de Diretor da Cadeia Pública, razão pela qual improcede o pleito a tal título formulado.



    - Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 144, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente